Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o réu para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se a respeito da petição e documentos apresentados pelos autores, acerca do pedido de dispensa da diligência deferida na petição retro, bem como da irregularidade processual da empresa, diante do registro como “inapta” junto ao cadastro da pessoa jurídica. À secretaria para que, por ora, suspenda a expedição da carta precatória determinada na decisão retro. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora